Tribunal: TJPA
Processo: 0002449-63.2014.8.14.0069
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002449-63.2014.8.14.0069

EMBARGANTE: ANTONIO MARCOS OLIVEIRA LIMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
OMISSÃO EM RAZÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE QUE OS VETORES VALORADOS EM DESFAVOR DO EMBARGANTE NÃO APRESENTAM DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.

IMPROVIMENTO
.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS E RECONHECIDA COMO VÁLIDA A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PELO MAGISTRADO SINGULAR, SENDO REFEITO O CÁLCULO DA PENA E REDUZIDO O
QUANTUM
COMINADO ANTE O RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E EXAGERO DE PUNIÇÃO PELO MAGISTRADO SINGULAR.

PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ALTERAÇÃO DA DECISÃO, APESAR DE SER CEDIÇO O ENTENDIMENTO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO ASSENTADO NO JULGADO TÃO SOMENTE EM DECORRÊNCIA DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

INEXISTINDO IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SE CONFIGURANDO OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, ESTES DEVEM SER REJEITADOS, MORMENTE POR NÃO SE PRESTAREM UNICAMENTE A PREQUESTIONAMENTO QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

e rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
ANTÔNIO MARCOS OLIVEIRA DE LIMA
, contra o Acórdão de ID nº 22692908, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de apelação em favor do ora embargante interposto.

Aduz o impetrante, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso ao não analisar devidamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mantendo como desfavoráveis aquelas relativas à culpabilidade e consequências do crime, apesar de sua fundamentação ser genérica e relativa a elementos ínsitos ao tipo penal violado, requerendo revisão do acórdão para que a pena base seja reduzida ao mínimo legal.

Nesta
Superior Instância,
ID 24533789, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pela rejeição dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto em favor de interposto em favor de
ANTÔNIO MARCOS OLIVEIRA DE LIMA
, contra o Acórdão de ID nº 22692908, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de apelação em favor do ora embargante interposto.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos embargos e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante pugnou pela reforma do Acórdão objurgado para que se dê provimento ao pedido formulado no apelo para que seja revista a dosimetria da pena que lhe foi cominada e se promova sua redução ao mínimo legal, sob alegação de ausência de fundamentação válida aos vetores considerados desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, pois negativados com fulcro em elementos ínsitos ao próprio tipo penal.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação a seguir delineada.

Impende esclarecer, prefacialmente, que o recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Do inteiro teor do dispositivo ao norte colacionado denota-se que são taxativas as razões aos embargos, ou seja, se prestam somente a dirimir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando, portanto, à rediscussão de matéria decidida com o fito de promover sua alteração.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida que se mostre maculado por algum dos referidos vícios, o que não ocorre no caso em apreço, onde o que busca o embargante é, em razão de seu inconformismo com a decisão proferida, uma reanálise do seu apelo e alteração da decisão proferida.

Tem-se da peça acusatória que o ora embargante restou condenado a cumprir pena de 06 anos e 06 meses de reclusão e 36 dias multa em razão da prática do crime de tipificado no art. 312, do CPB, cuja pena varia de 02 a 12 anos e multa, tendo o acórdão analisado os termos da sentença e reconhecido que as circunstâncias judiciais que foram consideradas desfavoráveis ao ora embargante se mostravam devidamente fundamentadas, porém, que o quantum cominado em razão da presença de duas circunstâncias desfavoráveis se mostrava exagerado e desproporcional, razão pela qual, após uma nova dosimetria, foi a pena base do embargante reduzida para 04 anos e 06 meses de reclusão, tendo esta relatora demonstrado à saciedade suas razões a tal proceder, não se identificando no acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, de onde se deflui que o que pretende o embargante é tão somente uma nova análise do seu apelo, ao que não se presta os aclaratórios.

Não se observa, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contrariedade ou ambiguidade no Acórdão atacado, tendo esta julgadora esclarecido seu entendimento acerca da presença de fundamentação suficiente às circunstâncias judiciais analisadas em desfavor do embargante e os motivos pelos quais negativadas deveriam permanecer, não padecendo sua manifestação de qualquer ilegalidade.

Sobre a inexistência de ilegalidade no acórdão recorrido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“De uma análise minuciosa do acórdão hostilizado, infere-se que o decisum proferido pela 1ª Turma de Direito Penal apreciou todas as teses levantadas pelo embargante de maneira expressa e concisa, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

Diante disso, não estando preenchidos os requisitos do artigo 619 do CPP, tendo o embargante manejado os embargos declaratórios apenas com o objetivo de rediscutir matéria já analisada por ocasião do julgamento da apelação, faz-se imperativa sua rejeição.”

Da análise do acórdão vergastado, verifica-se que não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade e/ou omissão a ser sanada, tendo em vista que as alegações arguidas pela defesa foram devidamente analisadas e rechaçadas por esse E. Tribunal de forma lógica, razão pela qual se mostra inadmissível a reanálise do pleito defensivo formulado nestes embargos, onde o que se observa é um mero descontentamento com a decisão proferida.

Neste sentido, não tendo os embargos preenchido os requisitos do artigo 619 do CPP, sendo manejados apenas com o objetivo de rediscutir matéria já analisada por ocasião do julgamento da apelação, faz-se imperativa sua rejeição, posto que o acórdão hostilizado devidamente analisou as questões no recurso de apelação trazidas, estando a decisão proferida em conformidade com as provas constantes nos autos e o entendimento desta relatora e da Corte, pois demonstradas as razões que levaram esta magistrada à manutenção da decisão condenatória e apenas à revisão do quantum de aumento em razão das circunstâncias judiciais negativas analisadas em desfavor do ora embargante.

Assim, inexistindo no acórdão atacado qualquer dos elementos autorizadores dos aclaratórios, não havendo, portanto, qualquer das circunstâncias do art. 619 a ser reconhecida, estes devem ser rejeitados, pois, como cediço, os embargos de declaração não são
meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida na medida em que se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou Acórdão, não sendo o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida, já que contrária a seus interesses e busca, por meio impróprio, revisão do julgado e os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria quando não presente qualquer vício, nos termos do art. 619 do CPP.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal e mostrando a decisão proferida fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há como se acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
conheço e rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de
março
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/03/2025